Tribunal: STF
Processo: RE 79237
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-08
Data de publicação: 1975-04-08

Ementa:
BUSCA E APREENSAO DE MENORES COMO MEDIDA PREPARATORIA DO DESQUITE.
SOLUÇÃO ATRIBUIDA PELAS INSTANCIAS ORDINARIAS COM BASE NA PROVA.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DELE SE NÃO CONHECE  PORQUE OMISSO O
ACÓRDÃO SOBRE AS QUESTÕES SUSCITADAS NA IRRESIGNAÇÃO, E, CONTRA AS
FALTAS NÃO APÓS O PREJUDICADO EMBARGO  DECLARATORIO.  APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 356. III. EXCEPCIONAL NÃO CONHECIDO.